Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato de alienação fiduciária, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do autor, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O autor, não signatário do contrato, alegou possuir legitimidade ativa por ser o real possuidor do veículo e responsável pelos pagamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor, na condição de terceiro que detém a posse do veículo e efetua os pagamentos do financiamento, possui legitimidade ativa para pleitear a revisão do contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira e terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de alienação fiduciária vincula apenas as partes contratantes, sendo necessária a anuência do credor fiduciário para qualquer cessão de posição contratual, conforme disposto no artigo 299 do Código Civil.
4. A alienação do bem sem o consentimento do credor fiduciário não produz efeitos perante este, sendo válida apenas entre os contratantes originários.
5. A simples posse do veículo e o pagamento das prestações não conferem ao autor a legitimidade para pleitear a revisão do contrato, pois não há vínculo jurídico direto entre ele e a instituição financeira.
6. Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao caso a figura do consumidor por equiparação, uma vez que, na hipotese vertente, o que pretende o apelante, terceiro estranho à relação negocial, é a revisão das cláusulas do contrato e não indenização por acidente de consumo.
7. Diante da ausência de legitimidade ativa, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O terceiro não signatário de contrato de alienação fiduciária não possui legitimidade ativa para pleitear a revisão de suas cláusulas, salvo se houver anuência expressa do credor fiduciário.
2. A posse do bem e o pagamento das prestações do financiamento não conferem, por si só, legitimidade ativa ao terceiro para discutir as obrigações contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 299. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662654, 0725298-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; TJDFT, Acórdão 1282097, 0715210-57.2019.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09/09/2020.